Tribunal: TJDFT
Processo: 0733912-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733912-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OZANAIR PEREIRA MENDONCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do Recurso Inominado de ID 54090852 encaminhem-se os autos ao Ministério Pública para, caso queira, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito